Tribunal: STM
Processo: 7000431-58.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000431-58.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO, CRISTINA
APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA, ANA LUCIA MONTEIRO RIBEIRO
ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES, MOACYR AMÂNCIO DE SOUZA, IEDA RIBEIRO
DE SOUZA, CARLA LUCIANA LEMOS DE FREITAS, HAISLAN GOMES FROTA, RUYTER DE
MIRANDA BARCELOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial, para manter na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Edmar Jorge de Almeida, e o Advogado da Defesa, Dr. Ruyter de Miranda
Barcelos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000431-58.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
ANA LUCIA MONTEIRO RIBEIRO; CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA
PROENÇA; JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO; E MÁRCIA PROENÇA DOS REIS.
ADVOGADOS:
DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA; CARLA LUCIANA LEMOS DE FREITAS; MOACYR
AMÂNCIO DE SOUZA; HAISLAN GOMES FROTA; RUYTER DE MIRANDA BARCELOS;
e CARLOS ALBERTO GOMES.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. MILITAR E
CIVIS. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO DE PISO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
No caso concreto, não há provas de reuniões ou encontros envolvendo os acusados. Os réus
afirmaram que não se conheciam. Não se comprovou o conluio, o vínculo psicológico entre
os acusados para o suposto ilícito.
Faltou ao MPM apontar, com clareza, em cada um dos procedimentos licitatórios referidos
na denúncia originária qual teria sido a conduta ilícita a que teria incorrido o então Militar
(ordenador de despesas).
Seguindo essa linha de entendimento, para a efetiva condenação dos Acusados, seria
necessária a demonstração inequívoca de que cheques depositados nas contas bancárias
do cônjuge do ordenador de despesas teria sido resultado de vantagem indevida decorrente
da contratação da empresa acusada de corrupção ativa.
Assim, mostra-se frágil o necessário nexo de causalidade proposto pelo ilustre Parquet
militar, apontado, dessa forma, para a manutenção da absolvição.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, para manter na
integra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por meio da qual, ABSOLVEU OS
ACUSADOS: Cel R/1 JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO, da imputação no
art. 308, § 1º, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM ( corrupção passiva na forma continuada); CRISTINA
APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA E MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, da imputação no art. 309,
parágrafo único, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM ( corrupção ativa na forma continuada), todos com
amparo no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Com o propósito de facilitar a compreensão do modo com que, em tese, desenvolveu-se a ação
criminosa, transcrevo o libelo acusatório (fls. 1/1.2), in verbis:
"O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem, à
presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA (...), pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos:
1. Consta dos autos que CRISTINA e MÁRCIA, na qualidade de sócias administradoras da
empresa MONDEO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. (fls. 88/89), juntamente com os
corréus RUI CARLOS e JOSÉ LUIZ - no período de 2008 a 2009 - ofereceram vantagem
ilícita ao servidor público federal militar JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO praticando,
assim, o crime de corrupção ativa na forma continuada, previsto no artigo 333, § único, c/c
artigo 71, caput do Código Penal; e JOSÉ ALBERTO recebeu indiretamente através de
seus familiares, vantagem econômica indevida para favorecer a empresa MONDEO - das
denunciadas CRISTINA e MARCIA - em diversas licitações realizadas, infringindo, assim,
o artigo 317, § único do Código Penal, como passa-se a expor.
2. Conforme constatado na Representação fiscal para fins Penais (tis. 05/15) a empresa
MONDEO, no decorrer dos anos-calendário 2007 a 2009, participou e venceu de forma
fraudulenta licitações públicas · promovidas por diversos órgãos das Forças Armadas
Brasileira, prestando serviços e fornecendo mercadorias. Além disso, foi constatado que os
réus JOSE ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO; RUI CARLOS e JOSE LUIZ foram beneficiados,
direta e indiretamente, por diversos depósitos bancários realizados pela empresa
MONDEO, os quais se caracterizam como propina paga.
3. As fraudes empregadas pelas rés CRISTINA e MARCIA consistiam em participar e
ganhar diversas licitações promovidas por diversos órgãos das Forças Armadas Brasileiras,
através de pregão eletrônico onde somente empresas de pequeno porte e microempresa
poderiam concorrer. Entretanto, a empresa MONDEO era uma empresa de grande porte
por conta da receita que recebia anualmente, e embora não preenchendo os requisitos
necessário e legais para participar de aludidas licitações, referidas rés assinaram diversas
declarações no sentido de que preenchiam os requisitos para participar do certamente. Em
relação a referidos crimes licitatórios, CRISTINA e MARCIA já foram denunciadas por este
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
4. As propinas recebidas pelo agente público JOSÉ ROBERTO, e os ex-agentes públicos, e
também intermediários dos pagamentos destas - RUI CARLOS e JOSE LUIS - foram pagas
através de depósitos de cheques emitidos pela empresa MONDEO a seus familiares ou em
nome próprio. A esposa de JOSÉ ALBERTO recebeu cheques no valor total de R$ 45.000,00,
e sua sogra já falecida) recebeu R$ 85.00000 (TOTAL R$ 130.000,00). A ex-esposa de RUI
CARLOS recebeu R$ 20.000,00 e a empresa de seu filho SERO BIKE recebeu R$ 164.324,00
(TOTAL R$ 184.324,00). JOSÉ LUIS recebeu diretamente a quantia de R$ 40.000,00 (...).
5. O corréu JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES encontra-se na reserva remunerada desde
a data de 31/10/2000, e quando estava na ativa, exerceu suas últimas atividades no Arsenal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
de Guerra de São Paulo/SP (fls. 130 ou fls. 255/256 do inquérito civil).
6. Apesar de estar afastado da carreira militar desde referida data, JOSÉ LUIZ ainda
mantinha contatos com militares na ativa, e por conta disso, era o intermediário e
coautor dos delitos de corrupção ativa praticados pelas rés CRISTINA e MARCIA,
pois JOSÉ LUIZ era quem passava as informações às representantes da empresa
MONDEO sobre a realização de licitações pelo Comando do Exército, bem como
intermediava junto aos órgãos licitatórios das unidades militares da guarnição de
Osasco/Barueri, a habilitação da referida empresa, que, embora não fosse empresa de
pequeno porte e/ou microempresa - diante do vultoso faturamento anual - as rés CRISTINA e
MARCIA declaravam falsamente que a empresa preenchia as condições para participar das
dezenas de licitações.
7. Por exercer essa intermediação entre as rés CRISTINA e MARCIA junto ao Comando do
Exército, JOSÉ LUIZ recebeu a quantia total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), os quais
atualizados perfazem o valor de R$ 62.832,61, através de depósitos bancários efetivados
pela pessoa jurídica MONDEO - de propriedade das duas corrés - em sua conta bancária,
banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ag. 738.001, C/C 610040-7, nas datas de 15/05/2008 e
1/04/2009 (conforme relatório da Receita Federal e cópias dos referidos cheques (fls. 17/49).
8. As corrés MARCIA e CRISTINA, ao serem ouvidas em sede policial (tis. 127/129 e 200/201),
disseram que JOSE LUIZ transportava os materiais adquiridos pela MONDEO para entregá-los
aos órgãos públicos licitantes, bem como acompanhava serviços de manutenção de viaturas
e visitava os quartéis com as atas de registro de preços, ofertando os serviços da MONDEO.
MÁRCIA, ao ser ouvida por este parquet federal no âmbito do Inquérito Civil
1.34.001.007524/2013-19, identificou o referido corréu como um "empregado" que as
avisava quando havia abertura de processo licitatório no âmbito do exército, além de
informar que foi o próprio JOSÉ LUIZ quem propôs que a empresa disputasse as inúmeras
licitações (mídia de fls. 236).
9. Ao ser indagado em sede policial (fls. 130/131) JOSÉ LUIZ disse que "trabalhou" para a
empresa MONDEO, entre os anos de 2003 e 2006, como "representante comercial" perante
a Guarnição Osasco/Barueri e que era remunerado mediante comissão de 3% mais ajuda de
custo de R$ 200,00 (duzentos reais), pagos em parcela única anual. Além disso, informou
que não declarou o recebimento dos cheques supramencionados em sua Declaração de
Imposto de Renda.
10. Entretanto, inexiste nos autos qualquer prova documental que comprove que o corréu
prestava esse serviço para a MONDEO ou outras empresas do mesmo ramo, como contrato
de prestação de serviços; cartão de visitas; recibos; ou declaração de recebimento desses
valores em seu Imposto de Renda; vez que as alegadas "comissões" pelos supostos serviços
de representação comercial prestados eram, na verdade, o recebimento de propinas
recebidas das corrés MARCIA e CRISTINA.
11. O corréu RUI CARLOS foi vinculado ao Centro Tecnológico do Exército - Rio de Janeiro/RJ -
até 24 de julho de 2007, tendo ocupado os cargos de Fiscal Administrativo e Prefeito Militar
de Guaratiba (fls. 218 e fls. 260 do ICP). Atualmente, encontra-se na condição de agregado,
aguardando a conclusão do processo de Verificação de Capacidade Laborativa.
12. Por exercer essa intermediação ilícita entre as rés CRISTINA e MARCIA junto ao Comando
do Exército, RUI CARLOS recebeu indiretamente a quantia total de R$ 184.324,00 (cento e
oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais), os quais atualizados são de R$
285.288,746, jurídica MONDEO - de propriedade das duas corrés - nas contas bancária da
empresa SERO BIKE - de CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BAPTISTA, seu filho - e na conta
corrente de sua antiga esposa - MARILIA BATISTA GALVAO - respectivamente: Unibanco, Ag.
312, C/C 242340-7; ltaú, Ag. 6160, C/C 59624-0; ltaú, Ag. 6160, C/C 49615-1 (fls. 17).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
13. Muito embora ainda na ativa da carreira militar, apenas afastado por questões de saúde
desde a data supramencionada, RUI CARLOS ainda mantinha contatos com militares
e por conta disso era o intermediário e coautor dos delitos de corrupção ativa
praticados pelas rés CRISTINA e MÁRCIA, pois RUI CARLOS era quem passava as
informações às representantes da empresa MONDEO sobre a realização de
licitações pelo Comando do Exército. Citando como exemplos de certames vencidos
desta maneira: "a construção do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia da
Academia Militar das Agulhas Negras, obra realizada entre 2008 e 2009; em serviços na Vila
Militar do Rio de Janeiro (2° Batalhão de Infantaria e 25° Batalhão Logístico) e outros
trabalhos" (relatório final do 1PM, fls. 218).
14. A corré CRISTINA ao ser ouvida em sede policial (fls. 127/129), disse que RUI
CARLOS era "representante comercial" da empresa junto ao exército no Rio de Janeiro,
encarregado de adquirir e entregar os materiais referentes às licitações vencidas. Ademais,
declarou que os pagamentos eram efetuados em uma conta da empresa SERO BIKE
COMÉRCIO Ltda., a requerimento do próprio RUI CARLOS, desconhecendo a autoria dos
depósitos realizados na conta da ex-esposa de RUI - MARÍLIA BATISTA GALVÃO. Todavia, a
corré MÁRCIA, em declarações perante a Polícia Federal (fls. 200/201), esclareceu que o
pagamento era efetuado em mãos ao próprio RUI CARLOS, que se deslocava do Rio de
Janeiro até São Paulo para retirar os referidos cheques.
15. Em depoimento prestado (fls. 158/159), RUI CARLOS confirmou que já prestou
serviços tanto para a MONDEO quanto para a SUPORTE3, esta última empresa
também titularizada por CRISTINA e MÁRCIA, que atuava no ramo de construção
civil, tendo sido responsável pela construção do LIAB - Laboratórios de Inspeção
de Alimentos e Bromatologia da AMAN - Academia Militar das Agulhas Negras, do
Exército, de serviços na Vila Militar no Rio de Janeiro, entre outras. Assim,
esclareceu que os cheques se tratavam de pagamentos pelos serviços prestados. Contudo,
estes eram a propina recebida pela intermediação fraudulenta nos processos licitatórios.
16. O corréu JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO encontrava-se, à época dos fatos, ligado
ao 8° Batalhão de Engenharia de Construção, Santarém/PA (fls. 161 do inquérito policial), e
recebeu da empresa MONDEO, administrada pelas corrés CRISTINA e MARCIA,
vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais)
(atualizados versam em R$ 197.556,277) depositados na conta BRADESCO, Ag.
112, C/C 59624-0, de titularidade de sua esposa, ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO e
na conta ITAÚ, Ag. 4072, C/C 3474-9, de titularidade de sua sogra, NORMA MOTTA
MONTEIRO.
17. Nesse período, a empresa MONDEO foi vitoriosa em diversas licitações junto ao 8°
Batalhão de Engenharia de Construção, citando a título de exemplo os seguintes
procedimentos, todos na modalidade pregão eletrônico (fls. 233/234 ):
1) 007/2007 -Aquisição de Material de Copa e Cozinha;
2) 008/2007 -Aquisição de Material de Construção, EPI e Ferramentas em Geral;
3) 009/2007 - Aquisição de Baterias, Filtros, Pneus, Lubrificantes, Ferramentas e
Equipamentos em Geral;
4) 003/2008 - Aquisição de Material de Comunicação e Informática em Geral;
5) 006/2008 - Aquisição de Conexões, Mangueiras, Ferramentas e Material Elétrico de
Oficinas;
6) 008/2008 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Ferramentas;
7) 012/2008 -Aquisição de Material de Consumo e Permanente para Seção de Solda;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
8) 014/2008 -Aquisição de Material Hospitalar e Equipamentos Médicos;
9) 016/2008 - Serviço de Manutenção em Máquinas, Equipamentos e Viaturas;
10) 018/2008 -Aquisição de Material para Laboratório, Ensaios e Informática;
11) 020/2008 - Serviço de Terraplanagem.
18. Dos procedimentos licitatórios supramencionados, o corréu JOSÉ ALBERTO atuou em
grande maioria deles, exercendo o papel de ordenador de despesas, autorizando
diretamente a realização de pagamentos à empresa MONDEO (fls. 237/258).
19. Desta forma a materialidade e autoria delitiva/ tanto do delito de corrupção ativa como
corrupção passiva encontram-se plenamente demonstrada nos autos, em especial pela
Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 05/72); cópias dos cheques emitidos pelas rés em
favor dos réus (fls. 19/40); relatório final da TC 008.553/2010-6 (fls. 102/109) e relatório do
1PM (fls. 210/225).
20. Os denunciados agiram com vontade livre e consciente, sendo capazes à época dos
fatos, e possuíam consciência de sua ilicitude e deles se exigia conduta diversa.
21. Tais as circunstâncias, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a instauração da ação
penal com o recebimento desta DENÚNCIA, citando-se os réus para todos os termos do
processo até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
O órgão do Ministério Público Federal ratifica a DENÚNCIA oferecida e, ao mesmo tempo, adita-a com o
fim específico de indicar o tipo penal militar imputado aos denunciados e incluir, no rol da denúncia:
"ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO, brasileira, casada, professora, RG n° 030529994-3, CPF n°
671.596.997] 4, natural do Rio de Janeiro, filha de Norma Motta Monteiro e Carlos Monteiro,
residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, LT 06, Torre A, Apto. 110, Águas Claras,
Brasília/DF;
Pela prática dos seguintes fatos delituosos:
A ora denunciada, casada com o Cel R/1 JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO, em coautoria,
recebeu valores em sua conta-corrente da empresa MONDEO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA, incorrendo no crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1°, do Código
Penal Militar, na forma do artigo 53 da mesma lei.
2. A análise de dados bancários é reveladora. Em conta conjunta de NORMA MOTTA RIBEIRO
e ANA LUCIA MONTEIRO RIBEIRO, mãe e filha, sogra e esposa do denunciado, a empresa
MONDEO fez dois depósitos, um de R$ 25.000,00 e outro de R$ 10.000,00 (Itaú Unibanco,
ag. 4072, e/e 34749). Recebeu, ainda, mais três pagamentos nos valores de R$ 15.000,00,
R$ 30.000,00 e R$ 19.500,00, em conta corrente individual (Bradesco, ag 2877, e/e 12963).
Recebeu mais um pagamento de R$ 10.000,00, em conta individual (Bradesco, ag. 2877, e/e
10005477 - poupança). Recebeu, no total, R$ 109.500,00.
3. Dessa forma, verifica-se terem os denunciados incorrido em crimes militares, assim
especificados: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO, no crime
de corrupção passiva, de forma continuada, definido no artigo 308, §1º, e.e. art. 53 e 80, na
forma do art. 9 º, inciso II, a línea " e", ambos do Código Penal Militar; CRISTINA APARECIDA
DOS SANTOS FRAGA PROENÇA, MARCIA PROENÇA DOS REIS, RUI CARLOS VICTORIA
BAPTISTA e JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES, todos no crime de corrupção ativa, também de
forma continuada, consoante artigo 309, parágrafo único, e art. 53 e 80 e 9°, III, "a", todos
do Código Penal Militar".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos, acostados ao IPM nº 22-
11.2014.7.02.0102:
- Pedido de Apoio dirigido ao Centro de Apoio à Investigação - Cpadsi/MPM, demonstrando a necessidade

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
de análise de dados bancários de todos os envolvidos nos fatos narrados na Denúncia, e possíveis
relacionamentos; análise de contratos firmados pela empresa MONDEO com órgãos da administração
militar para fim de encaminhamento a outras Procuradorias de Justiça Militar. E o pedido de serviço de
Afastamento de Sigilo Bancário por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias
(Simba);
- Quebra de Sigilo Bancário: o Banco Central transmitiu a determinação do Ofício nº 252/2014/Scc-grf
para providências e atendimento do requerido;
- Informações bancárias: Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; HSBC Bank Brasil; Banco Santander;
Banco Bradesco; e Itaú Unibanco Banco Múltiplo (fls. 143/156 e 167 do Apenso 2);
- LAUDO PERICIAL contábil realizado pelo Comando da 2ª Região Militar em 8 de agosto de 2014,
apresentado em forma de planilhas, demonstrando licitações, contratos, valores, objeto, data e outras
informações relevantes às relações mantidas pela empresa MONDEO Comercial Distribuidora Ltda. com
os militares investigados (evento 1 - Apenso 2);
- LAUDO PERICIAL contábil complementar (evento 1 - Apenso 13 - fls. 830/867), que obteve a
conclusão:
"Após a disponibilização da quebra do sigilo bancário dos envolvidos, foi possível realizar a
análise da conta da empresa investigada e listar os cheques emitidos por ela. A carteira de
perícia optou pela listagem dos cheques emitidos com valores a partir de 5.000.00 (cinco
mil) reais, permitindo maior amplitude do universo pesquisado que na fiscalização realizada
pela Secretaria da receita Federal junto a empresa, considerava valores a partir de R$
20.000.00 (vinte mil) reais.
Na análise realizada foi observado grande número de cheques que não possuíam
informações dos depositantes, nos demais documentos, forma apontados os
cheques emitidos e verificado o cruzamento com os envolvidos, podendo ser
observado que alguns deles não obtiveram outros valores oriundos de cheques
emitidos no período de 2009 a 2010.
(...)";
- RELATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS realizado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. A Representação em questão é resultante de Ação Fiscal desenvolvida na empresa MONDEO
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.849.076/0001-96 (evento 1 - apenso 16
- fls. 12/88).
O recebimento da peça acusatória ocorreu mediante decisão proferida em 14 de fevereiro de 2017.
As testemunhas ministeriais e as das Defesas foram ouvidas em Juízo (evento 1 - diligências).
Em 13 de agosto de 2018, todos os acusados foram devidamente qualificados e interrogados perante o
Juízo (vídeos no evento 74). Em resumo, negaram os fatos narrados na Denúncia.
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 92).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos corréus CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
FRAGA PROENÇA e MÁRCIA PROENÇA DOS REIS como incursas no artigo 309, parágrafo único, c/c os arts.
53 e 80, na forma do art. 9°, inciso III, alínea "a", todos do CPM; bem como a condenação dos corréus
JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO como incursos no artigo 308, § 1º, c/c
os arts. 53 e 80, na forma do art. 9º, inciso II, alínea "e", ambos do CPM; além disso, a absolvição da
imputação dos corréus RUI CARLOS VICTORIA BAPTISTA e JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES, nos termos do
disposto no artigo 439, alínea "e", do CPPM (evento 112).
A Defesa de RUI CARLOS VICTÓRIA BAPTISTA, em suas alegações, requereu sua absolvição do crime que
lhe foi imputado, na conformidade da alínea "b" do art. 439 do CPPM (evento 120).
Também em alegações, a Defesa de CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA e de MÁRCIA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
PROENÇA DOS REIS requereu a absolvição das acusadas, uma vez que não restou provada nem a autoria
nem a materialidade do delito que lhes foi imputado, com base no artigo 439, alínea "e", do CPPM (evento
121).
A Defesa de JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES, com fulcro na alínea "a", primeira parte, do art. 439 do
CPPM, também requereu sua absolvição (evento 122).
As Defesas de ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO e de Cel R/1 JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO também
requereram absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "a", 1ª parte, do CPPM (eventos 124 e 125).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 13 de março de 2019, o Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 2ª
CJM decidiu ABSOLVER OS ACUSADOS: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO e ANA LÚCIA MONTEIRO
RIBEIRO da imputação no art. 308, § 1º, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM (corrupção passiva na forma
continuada); CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA, MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, RUI
CARLOS VICTORIA BAPTISTA e JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES da imputação no art. 309, parágrafo único,
c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM (corrupção ativa na forma continuada), todos com amparo no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
As Defesas e o MPM foram intimados da sentença absolutória em 13 de março de 2019; o Parquet
militar interpôs a presente Apelação no dia 25 imediatamente posterior (evento 189 da APM nº 22-
11.2014.7.02.0102).
Foi certificado (evento 93) que em 3 de abril de 2019 TRANSITOU EM JULGADO a r. Sentença para o MPM
em relação aos acusados RUI CARLOS VICTÓRIA BAPTISTA e JOSÉ LUIZ TOLEDO FERNANDES (evento 189),
bem como para as Defesas constituídas (Evento 192).
Em suas razões recursais (evento 1), o Ministério Público Militar requereu seja o presente apelo conhecido
e provido para condenar as acusadas CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA e MÁRCIA
PROENÇA DOS REIS como incursas no art. 309, parágrafo único, c/c os arts. 53 e 80, na forma do art. 9°,
inciso III, alínea "a", todos do CPM; bem como a condenação dos corréus JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO
e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO como incursos no art. 308, § 1º, c/c os arts. 53 e 80, na forma do art. 9º,
inciso II, alínea "e", ambos do CPM.
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, no qual
opinou pelo Provimento do presente recurso, para que seja reformada a Sentença vergastada,
condenando-se os Apelados nos exatos termos da exordial acusatória.
É o Relatório.

VOTO

Tendo em vista que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente apelo
ministerial.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que ABSOLVEU OS ACUSADOS: Cel R/1 JOSÉ
ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO da imputação no art. 308, § 1º, c/c os arts.
53 e 80, todos do CPM ( corrupção passiva na forma continuada); CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS
FRAGA PROENÇA e MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, da imputação no art. 309, parágrafo único, c/c os arts.
53 e 80, todos do CPM ( corrupção ativa na forma continuada), todos com amparo no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Em suas razões recursais, o MPM alega que, segundo a Denúncia e seu aditamento, as corrés CRISTINA e
MÁRCIA, na qualidade de sócias administradoras da empresa MONDEO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
LTDA., juntamente com os corréus RUI CARLOS e JOSÉ LUIZ (absolvidos) - no período de 2008 a 2009
- ofereceram vantagem ilícita ao servidor público federal militar Cel R/1 JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO,
praticando, assim, o crime de corrupção ativa na forma continuada, previsto no art. 309, parágrafo único,
c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM; de outro lado, o Cel. R/1 JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO recebeu
indiretamente, através de seus familiares, entre eles a sua esposa e corré ANA LÚCIA MONTERIO
RIBEIRO, vantagem econômica indevida para favorecer a empresa MONDEO em diversas licitações
realizadas, infringindo, assim o art. 308, § 1º, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM.
Afirma que o corréu JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO encontrava-se, à época dos fatos, ligado ao 8°
Batalhão de Engenharia de Construção, Santarém/PA, e recebeu vantagem ilícita da empresa MONDEO
por meio de sua esposa, a corré ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO, mediante cheques no valor total de R$
45.000,00 (quarenta e cinco) mil reais; e sua sogra, já falecida, em cheques no valor de R$
85.00000 (oitenta e cinco) mil reais, totalizando R$ 130.000,00 (cento e trinta) mil reais.
Nesse período (entre 2008 a 2009), a empresa MONDEO foi vitoriosa em diversas licitações perante
o 8° Batalhão de Engenharia de Construção.
Dos procedimentos licitatórios supramencionados, o corréu JOSÉ ALBERTO, ainda segundo a exordial,
atuou na maioria deles, exercendo o papel de ordenador de despesas.
O MPM, narra, ainda, que as fraudes empregadas pelas rés CRISTINA e MÁRCIA consistiam em
participar e ganhar diversas licitações promovidas por diversos órgãos das Forças Armadas
Brasileiras, através de pregão eletrônico nos quais somente empresas de pequeno porte e
microempresas poderiam concorrer. Entretanto, a empresa MONDEO, que era de grande porte por conta
da receita que recebia anualmente, participava das aludidas licitações, pois as referidas rés assinavam
diversas declarações afirmando que preenchiam os requisitos para participar dos certames.
Dessa forma, foi demonstrada, segundo o Parquet, a suposta responsabilidade criminal dos corréus
CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA, MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, JOSÉ ALBERTO
SILVEIRA RIBEIRO (Cel. R/1) e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO (esposa do militar da reserva), devendo, por
isso, serem condenados pela prática dos delitos e eles imputados na exordial acusatória.
Nesse ponto, vale a atenção ao que foi exposto na própria exordial acusatória. Nela, estavam sendo
denunciados, além dos 4 (quatro) réus acima citados, também RUI CARLOS VICTORIA BAPTISTA e JOSÉ
LUIZ TOLEDO FERNANDES, que trabalhavam como representantes comercias da empresa MONDEO,
atuando, respectivamente, no Estado do Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo, e, segundo a
denúncia, eles eram os intermediadores e coautores do crime de corrupção ativa praticado
pelas rés CRISTINA e MÁRCIA, pois eles eram essenciais e imprescindíveis para a relação da
citada empresa com os Órgãos Militares.
Contudo, o MPM, em suas Alegações finais (evento 112), acabou por pedir a absolvição de RUI
CARLOS e JOSÉ LUIZ, sob a óptica de que:
"(...) a instrução levada a efeito em juízo comprovou que os pagamentos feitos aos acusados
José Luiz Toledo Fernandes e Rui Carlos Victoria Baptista ocorreram em época na
qual já se encontravam na reserva de suas carreiras militares e, a priori, não
tiveram quaisquer relacionamentos com os pagamentos de propina realizados
pela empresa MONDEO aos corréus José Alberto Ribeiro e sua esposa, a acusada
Ana Lúcia, de forma que merecem ser absolvidos da imputação por ausência de
elementos de prova, nos termos do disposto no artigo 439, "e", do CPPM, o que ora se
requer desse Conselho (...). (Grifo nosso.)
Assim, os citados denunciados foram absolvidos.
Tal absolvição fragilizou a existência de união de desígnios entre as instituições militares e a empresa
MONDEO no sentido de fraudar os certames licitatórios, pois, segundo a denúncia, eram RUI CARLOS e
JOSÉ LUIZ os intermediadores das operações fraudulentas. Ao enfrentar esse ponto, assim fundamentou a
sentença absolutória:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
"(...) não se comprovou o conluio, o vínculo psicológico entre os acusados Rui Carlos,
José Luiz, Cristina e Márcia, no sentido de que concorriam para a prática de corrupção ativa.
Os próprios acusados Rui Carlos e José Luiz asseveraram quando de seus
respectivos interrogatórios judiciais, que se conheceram na audiência. Ou seja, que
intermediação ilícita era essa que o MPF procurou apresentar na denúncia originária, se
nada neste sentido restou comprovado nos autos? (...)". (Grifo nosso.)
Ademais, vale a indagação sobre se existia um representante comercial da Empresa MONDEO em
Santarém/PA que atuava perante o 8° Batalhão de Engenharia de Construção daquela localidade. Afinal,
como bem declarou o MPM, a relação da empresa MONDEO com outras instituições militares (como em
São Paulo e Rio de Janeiro) não tinha nenhum vínculo com o presente caso, mas também não deixou
claro quem fazia essa intermediação. A própria ré CRISTINA APARECIDA citou, em juízo, a existência de
dois representantes comerciais da MONDEO em Santarém/PA, chamados CARLOS e KENEDY, mas eles
não foram citados nos autos.
Na verdade, não se comprovou a tal intermediação ilícita descrita na denúncia originária, que serviu de
suporte para dar um sentido mais lógico à acusação ministerial.
Contudo, a Acusação continuou contra CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA PROENÇA, MÁRCIA
PROENÇA DOS REIS, JOSÉ ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO (Cel. R/1) e ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO (esposa
do militar da reserva).
Em seus depoimentos em juízo, as irmãs CRISTINA e MÁRCIA afirmaram que não conheciam JOSÉ
ALBERTO SILVEIRA, muito menos sua esposa ANA LÚCIA e a sogra dele, já falecida, NORMA MOTTA.
As investigações realizadas e os documentos acostados aos autos expõem que houve, em tese, a
emissão de cheques emitidos pela MONDEO em favor de ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO no valor total
de 45 (quarenta e cinco) mil reais; e em favor de NORMA MOTTA MONTEIRO (falecida em 2011) no valor
total de 85 (oitenta e cinco) mil reais (evento 1 - arq. 2).
Em relação aos valores depositados nas contas bancárias da senhora NORMA MOTTA (falecida em 2011),
apontada como uma das favorecidas, nada se pode esclarecer. Ninguém soube explicar os supostos
depósitos. Indagadas, as rés CRISTINA e MÁRCIA afirmaram que emitiam muitos cheques e esses não
eram nominais e que por isso poderiam ir para qualquer pessoa, e que não conheciam a senhora
NORMA e ninguém da família dela, inclusive emitiam cheques para seus representantes com intuito de
cobrir despesas e custear serviços.
Já em relação ao valor de 45 (quarenta e cinco) mil reais supostamente recebidos pela Sra. ANA LÚCIA
MONTEIRO RIBEIRO, de acordo com os depoimentos realizados em juízo, todos os acusados alegaram que
o montante diz respeito à transação comercial de um veículo da marca Mitsubishi Pajero. Contudo, essa
venda não foi realizada diretamente entre os envolvidos, mas sim por intermédio de ARMANDO EDER
NASCIMENTO CORREA, ex-militar, que trabalha como despachante de veículos naquela região (Santarém-
PA). Esse despachante alegou, em juízo, que não conhece os envolvidos na presente apelação e que se
recorda de ter feito a transferência de um veículo do então Cel RIBEIRO, mas não se lembra de detalhes,
nem de valores, pois já havia passado muito tempo (arquivo mídia e-Proc).
Em relação a esse ponto, a defesa dos acusados ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO e JOSÉ ALBERTO
SILVEIRA RIBEIRO pleiteou a expedição de ofício ao DENATRAN e/ou ao DETRAN-SP, para o fim de
esclarecimento e obtenção de informação referente à transferência do veículo da marca Mitsubishi,
descrito em sua petição. Tal pleito, entretanto, foi indeferido pelo magistrado a quo (evento 1
- arq. 63; evento 176).
Assim, não foi esclarecido se houve, de fato, a venda do citado automóvel; e se ocorreu, quais foram os
trâmites. Como isso aconteceu sem as partes, em tese, se conhecerem, pois, segundo os depoimentos
em juízo, o veículo estava em Santarém-PA e a compradora, Sra. MÁRCIA PROENÇA, estava em São Paulo,
localidade para onde o bem foi enviado.
Como dito antes, para o Ministério Público, as fraudes praticadas pelas rés CRISTINA e MÁRCIA consistiam

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
na participação da empresa delas em diversas licitações envolvendo vários órgãos das Forças
Armadas, bem como se saindo vitoriosa em diversas licitações junto ao 8º Batalhão de Engenharia de
Construção, localizado em Santarém-PA, pois o acusado JOSÉ ALBERTO (Cel. R/1) teria atuado na grande
maioria deles exercendo o papel de ordenador de despesas.
Todavia, o que se observa dessa afirmação do MPM é que não se tem como confirmar a participação
ilícita do réu JOSÉ ALBERTO (Cel. R/1) nesse fato, afinal, as referidas rés assinavam diversas
declarações afirmando que elas preenchiam os requisitos necessários para participar dos
certames e não se tem registros de outras empresas impugnando a participação da MONDEO nos
processos licitatórios ou colocando em xeque as vitórias da empresa que possa gerar a desconfiança
quanto à ocorrência de fraudes ou quanto à conduta do ordenador de despesas da época no certame.
Além do mais, faltou ao MPM apontar, com clareza, em cada um dos procedimentos licitatórios referidos
na denúncia originária qual teria sido a conduta ilícita a que teria incorrido o acusado JOSÉ ALBERTO, pois
a percepção que se tem é a de que os apontamentos do nobre Parquet são genéricos quando narra sobre
a participação da Empresa em vários certames envolvendo os órgãos das Forças Armadas em diversos
Estados (Evento 1 - Apenso 2 - fls. 212/214).
Por causa de tais declarações falsas para participar dos certames, gerou um processo de representação
junto ao Tribunal de Contas da União, o TC nº 008.553/2010-6, em que a empresa MONDEO Comércio e
Distribuidora Ltda. figurou como responsável, de acordo com o Oficio nº 0055/2014-TCU/SECEX-SP, de 20
de janeiro de 2014, como base no Acórdão nº 1439/2011 - TCU - Plenário - que acarretou na decisão de
(evento - 1 arq. 17 - fls. 115/116):
"(...) declarar a empresa MONDEO Comércio e Distribuidora Ltda., CNP. I 00.849.076/000 -
96, inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, por
um ano; (...)". (Grifo nosso.)
Vê-se que não era o ordenador de despesas do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em
Santarém-PA, o responsável pela participação da Empresa MONDEO nos certames, pois, para o TCU, a
própria empresa fraudava a participação.
A Inicial expôs que a modalidade de licitação utilizada pelo citado Batalhão foi o Pregão Eletrônico, que
tem como uma de suas características a possibilidade de participação de interessados de todo o país e,
ao mesmo tempo, sem a necessidade de estarem presentes fisicamente na OM, bastando que eles
tenham acesso às ferramentas por meio da internet. É a mais célere e econômica modalidade de
licitação, e não se tem dúvida que a sua utilização dá uma maior transparência nos gastos realizados pela
Administração e uma maior transparência de todo o procedimento licitatório, possibilitando o
acompanhamento de todos os envolvidos na licitação.
Então, seguindo essa dinâmica, em tese, o então Comandante do 8º Batalhão de Engenharia de
Construção não teria como escolher ou conceder vantagens para a Empresa MONDEO.
Como se sabe, a intenção do legislador, ao tipificar a conduta de corrupção ativa [1], foi punir "a
quem corrompe ou procura corromper o funcionário público". Afinal, a atividade administrativa é voltada
para a efetivação do bem coletivo, sendo mister sua regularidade, que dependerá sempre da atuação de
quem exerce ou ocupa cargo, emprego ou função pública.
Assim, o funcionário a que se pretende corromper deve ser competente para praticar, retardar ou omitir o
ato que o autor do delito deseja transmudar.
A vantagem oferecida pelo sujeito ativo é sempre direcionada para uma ação futura e pode ser de
qualquer natureza, desde que direcionada ao proveito do próprio funcionário público e que não seja
autorizada por lei.
Além disso, é necessário salientar que o crime se consuma ainda que aquele que exerce função, emprego
ou cargo público recuse o benefício, tendo em vista que, para a consumação do delito, basta que o
funcionário público tenha ciência da oferta ou da promessa.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e
Contudo, é interessante reafirmar que, se o funcionário público aceitar a recompensa, ele também
cometerá um crime, a saber: o de corrupção passiva.
O crime de corrupção passiva [2] exige o dolo para a sua configuração, sendo imprescindível a
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal.
A consumação se dá quando terceiros ficam cientes da solicitação da recompensa, no momento do
aceite da promessa do benefício ou quando é recebida a vantagem indevida. Ou seja: a concessão da
vantagem pelo terceiro não é necessária.
Em suma, para a configuração do delito em análise, exige-se que o agente entregue, ofereça ou prometa
vantagem indevida para que o militar pratique, omita ou retarde ato de oficio. Em consequência, as
condutas do corrupto e do corruptor devem ser analisadas em conjunto.
No caso concreto, não há provas de reuniões ou encontros ocorridos dentro ou fora da OM (em Santarém)
ou da empresa MONDEO (em São Paulo), envolvendo os acusados. Os réus afirmaram que não se
conheciam, ou seja, não se comprovou o conluio, o vínculo psicológico entre os acusados para o suposto
ilícito.
Seguindo essa linha de entendimento, para a efetiva condenação dos Acusados, seria necessária a
demonstração inequívoca de que os cheques depositados nas contas bancárias das senhoras ANA
LÚCIA e NORMA MOTTA (falecida) teriam sido resultado de vantagem indevida decorrente da contratação
da empresa MONDEO. Diga-se, ainda, que JOSÉ ALBERTO (Cel. R/1) foi o Comandante do 8º Batalhão de
Engenharia de Construção em Santarém/PA nos anos de 2008 e 2009 e a empresa MONDEO já
participava das licitações e contratações pelo Exército brasileiro desde 2006.
Assim, mostra-se frágil o necessário nexo de causalidade proposto pelo ilustre MPM.
Nesse sentido, oportuna a lição de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. p. 1.047/1.048):
"(...) A ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida deve estar vinculada a uma
contra prestação do militar ou do funcionário público de praticar, omitir ou retardar o ato
funcional. O ato de oficio é aquele incluído na esfera de competência do militar ou do
funcionário. Deve haver nexo entre a conduta do corruptor e a do corrompido (..)". (Grifo
nosso.)
Em conclusão, os autos não comprovam que o então acusado oficial da reserva recebeu vantagens
indevidas das corrés, ou elas as ofereceram, restando prejudicada a demonstração da autoria delitiva.
Acerca dessa conclusão, esta Corte Castrense assim já se pronunciou:
" Recurso ministerial pleiteando a reforma da Sentença a quo vara fins de
condenar um Sargento da Marinha pelo crime de corrupção passiva, e dois Civis
velo crime de corrupção ativa, previstos nos arts. 308, § 1º, e 309, ambos do CPM. Alega o
Parque miliciens que o Graduado aceitou receber depósito em dinheiro na conta
bancária (...) Não restou comprovado que o dinheiro depositado realmente tenha
sido fruto de Suborno, tampouco que o Sargento tenha exigido este valor (...)
Autoria e materialidade do delito não caracterizadas. Apelo ministerial a que se nega
provimento. Mantida a absolvição. Unânime (...)" (Apelação n° 16-77.2009.7.12.0012/AM,
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 08/10/2015). (Grifo
nosso.)
Assim, não merece reparo a Sentença vergastada, devendo ser mantida a absolvição dos réus JOSÉ
ALBERTO SILVEIRA RIBEIRO, ANA LÚCIA MONTEIRO RIBEIRO, CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS FRAGA
PROENÇA e MÁRCIA PROENÇA DOS REIS, com fulcro no que dispõe o art. 439, "e", do CPPM.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, para manter na integra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/03/2020 14:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216589835e

[1] Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão
ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
[2] Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes, de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.